Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-91.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022659-91.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRENTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), BRINGHENTTI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 25.446.721/0001-50 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA VIARO - CPF: 060.023.799-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1022659-91.2023.8.11.0003.

Recorrente(s):
MAFRO TRANSPORTES LTDA.

RecorridA(s):

BRINGHENTTI TRANSPORTES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – RECLAMADA AFIRMA QUE NÃO CONCORREU COM A DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA CARGA CUJA INGERÊNCIA É DA DESTINATÁRIA/RECEBEDORA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 204040161, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 11.700,13 (onze mil e setecentos reais e treze centavos)
a título de indenização de estadias, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do descarregamento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares:

1) Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2) Denunciação à lide – Impossibilidade – JEC – Extinção do feito;

3) A incompetência absoluta – Ausência de capacidade para figurar o polo ativo – Art. 8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95 – Ilegitimidade ativa – Empresa LTDA - Recorrida não optante pelo simples nacional;

4) A incompetência por complexidade da causa – Necessidade de perícia contábil;

5) Ilegitimidade passiva da recorrente – Extinção do feito.

Mérito
:

1) A ausência de responsabilidade da recorrente – Aplicação do artigo 12, § I e IV – Responsabilidade do causador – Destinatária/recebedora da carga;

2) A obrigatoriedade de comunicação de chegada – Ônus que

competia a recorrida – Lei 11.442/2007, art. 11 § 1º;

3) A existência de pacto anterior e escrito do valor da hora/tonelada em caso de estadia – Os cálculos da r. sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que
o julgamento antecipado da lide a impediu de comprovar que não concorreu com a demora no descarregamento da carga cuja ingerência é da destinatária/recebedora.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a reclamada de tentar demonstrar a alegação de que a suposta demora no descarregamento se deu por culpa da destinatária/recebedora.

Com efeito, o artigo 12, incisos I e IV, prelecionam:

Art. 12.

Os transportadores
e seus subcontratados
somente serão liberados de sua responsabilidade
em razão de:

I -
ato ou fato imputável
ao expedidor ou
ao destinatário da carga
;

(...)

IV - manuseio, embarque, estiva ou
descarga executados diretamente pelo
expedidor,
destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos
;
(grifei)

Observa-se que no termo da audiência conciliatória a reclamada pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento, sendo que na peça contestatória requereu o depoimento pessoal da reclamante e oitiva de testemunhas
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024